Tribunal: TJES
Processo: 5017788-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017788-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: GILBERTO MATIAS DE SOUZA e outros

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. DECRETO PRISIONAL FUNDADO EM INADIMPLÊNCIA RECALCITRANTE. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRISÃO. INEFICÁCIA DA MEDIDA PARA COMPELIR O PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decisão que decretou a prisão civil de devedor de alimentos nos autos de cumprimento de sentença (execução de alimentos). A impetrante sustenta a ilegalidade do decreto prisional, argumentando que o paciente já havia cumprido prisão anterior pelo mesmo débito e que a nova segregação configuraria duplicidade indevida.

Informações prestadas pela autoridade coatora esclarecem que a nova prisão não foi decretada pelo mesmo débito, mas pela reincidência no inadimplemento de prestações alimentares vencidas após o cumprimento da primeira prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nova prisão civil do paciente configura duplicidade indevida ou se decorre de inadimplência superveniente; e (ii) verificar se a manutenção da prisão é justificada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da eficácia coercitiva da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar possui caráter coercitivo e excepcional, não podendo ser utilizada como sanção punitiva. Seu objetivo é compelir o devedor ao pagamento, e sua manutenção se justifica apenas quando demonstrada sua eficácia para esse fim.

O Superior Tribunal de Justiça admite a renovação do decreto de prisão por inadimplemento de novas prestações alimentares, desde que respeitado o prazo máximo previsto na legislação (STJ, HC nº 297.792/SP).

No caso concreto, o paciente já permaneceu segregado por aproximadamente 140 dias, sem que tenha adimplido a dívida alimentar, evidenciando a ineficácia da medida para compelir o cumprimento da obrigação.

Diante da ausência de efetividade da prisão, revela-se mais adequado o uso de medidas executivas atípicas, como previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, para incentivar o pagamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão civil por dívida alimentar deve ser analisada sob a ótica da dignidade da pessoa humana, sendo incabível quando demonstrada sua ineficácia para compelir o devedor ao pagamento.

O excesso de tempo de segregação sem quitação da dívida configura situação que justifica a substituição da prisão por medidas executivas atípicas previstas no ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 528, § 3º, e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 297.792/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/11/2014, DJe 21/11/2014; STJ, HC nº 877.311/MG, DJe 10/06/2024; STJ, RHC nº 163.464/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/04/2023, DJe 17/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS N.º 5017788-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: GILBERTO MATIAS DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, a Defensoria Pública Estadual impetrou
habeas corpus
em favor de Gilberto Matias de Souza e em decorrência da prisão civil decretada pela Autoridade coatora (Juiz de Direito da Primeira Vara de Família de Serra) nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0023319-58.2017.8.08.0048.

A Impetrante sustenta que a ilegalidade do decreto prisional decorreria, dentre outros fatores, da duplicidade da prisão pelo mesmo débito, pelo qual já fora recolhido ao encarceramento pelo prazo de 90 (noventa) dias no ano de 2021 - o que, inclusive, ensejou a impetração do
habeas corpus
n.º 0022034-72.2020.8.08.0000, também julgado por este egrégio Órgão Colegiado.

Na primeira análise que empreendi sobre o expediente em julgamento, de fato entendi que o Paciente estaria a sofrer constrangimento ilegal porque, pela mesma dívida, teria sido preso novamente, circunstância que importaria em prisão civil superior ao limite de 03 (três) meses estabelecidos pelo art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

A Autoridade coatora, ao prestar informações (id 12439390), esclareceu que a prisão não foi decretada pela mesma dívida, mas sim pela recalcitrância do Paciente que, mesmo após 90 (noventa) dias preso e depois de sua soltura, continuou a não honrar com as prestações alimentares vencidas posteriormente, situação esta que se amoldaria, dentre outros, ao seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - citado tanto na Decisão (id 40399376 do feito originário) que ordenou a prisão civil quanto nas mencionadas informações:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DÉBITO INCONTROVERSO. PARCELAS ANTERIORES E POSTERIORES À SEGREGAÇÃO PRIMITIVA. CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME SEMIABERTO. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA NO CASO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. O STJ admite a renovação do decreto de prisão civil, no mesmo feito executivo, desde que observado o prazo máximo fixado na legislação de regência. Precedentes. 2.
O inadimplemento incontroverso do devedor de alimentos, seja em relação a parcelas anteriores ao primeiro decreto prisional, seja no tocante a débito posterior, autoriza a renovação da ordem de prisão civil no mesmo processo
. 3. Somente em hipóteses excepcionais, nas quais fique cabalmente demonstrada a fragilidade do estado de saúde do devedor de alimentos ou sua idade avançada é possível o cumprimento da prisão civil em regime semiaberto, circunstâncias não demonstradas no caso concreto. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada. (HC n. 297.792/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 21/11/2014). (Sem grifo no original).

Nada obstante o respeitável e defensável entendimento da Autoridade coatora - corroborado, inclusive, pela Procuradoria de Justiça no Parecer constante no id 12518702 - e muito embora a ordem de prisão, como não poderia deixar de ser, encontra-se plenamente fundamentada, minha conclusão,
data maxima venia
, é pela concessão da ordem de
habeas corpus
.

Isso porque, a despeito da inadimplência alimentar recalcitrante do Paciente, a prisão civil possui caráter excepcional e não ostenta natureza de pena ou sanção, mas, sim, conforme julgado do STJ, “
técnica jurisdicional
(...)
voltada ao cumprimento da obrigação pecuniária, não se justificando quando for ineficaz para compelir o devedor a satisfazer o débito inadimplido
” (HC n. 877.311/MG, DJe de 10.06.2024). No mesmo sentido, aliás:

(...).
O prazo da prisão civil por débitos alimentares deve ser analisado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que seu caráter é coercitivo, e não punitivo. Assim, o período da segregação deve durar apenas o mínimo necessário a induzir o devedor a adimplir as prestações voluntária e inescusavelmente atrasadas
. (...). (RHC n. 163.464/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023). (Sem grifo no original).

E no caso dos autos,
venia maxima
, a prisão do Paciente não se justifica justamente pela sua ineficácia, porquanto já ficara segregado, na soma dos 02 (dois) decretos prisionais expedidos no feito originário, por volta de 140 (cento e quarenta) dias - aproximadamente de quatro a cinco meses - sem que tenha adimplido a dívida alimentar.

Neste caso, penso que medida razoável a ser adotada - se ainda não o fora - seria a aplicação de medidas executivas atípicas para forçar o adimplemento da dívida, já que a prisão do Paciente, de caráter excepcional, não surtiu a eficácia que dela se esperava.

Do exposto, com a devida vênia da Autoridade coatora e do Ministério Público, confirmo a medida liminar deferida nestes autos e, em consequência, concedo a ordem pleiteada pela Impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.